Tribunal: TJDFT
Processo: 0730253-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REJEITADA A IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO PARCIAL DE ATIVOS VIA SISBAJUD. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da decisão pela qual rejeitada a impugnação à penhora de ativos realizada em conta bancária do agravante, via SISBAJUD.
2. O agravante alega que o valor de R$ 2.834,97 (dois mil oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos) bloqueado em sua conta no BANCO ITAÚ em 11/6/2024 é impenhorável por tratar-se de ganhos como “gerente comercial da Rede Moda Brasil Ltda” e destinado ao seu sustento e de sua família.
3. Compete ao agravante demonstrar a impenhorabilidade alegada (art. 854, § 3o, I do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, destacando-se a multiplicidade de lançamentos a crédito em sua conta bancária.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.